Tribunal: TJES
Processo: 0000327-79.2021.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000327-79.2021.8.08.0043
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON VITTI WERNECK
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CRIME TENTADO. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. CONSUMAÇÃO DO DELITO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE NÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA DE FOGO. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA QUE COMPROVAM O SEU USO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. DETRAÇÃO E DISPENSA DA PENA DE MULTA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não prospera o pedido de reconhecimento do crime tentado (art. 14, inciso II, do CP), já que o acusado efetivamente apropriou-se dos bens das vítimas, conforme depoimentos das testemunhas, restando configurado o delito de roubo consumado, nos termos da Súmula 582, do STJ.

2. O pedido defensivo de afastamento da reincidência não procede, uma vez que o Magistrado reconheceu a primariedade do réu e não aplicou aludida agravante.

3. Não merece acolhimento o pleito da defesa de afastamento da causa de aumento de pena do uso de arma de fogo, uma vez que os demais elementos de prova, entre eles o depoimento da vítima e o interrogatório do corréu, comprovam a sua utilização pelos assaltantes, sendo prescindível a sua apreensão e exame pericial. Precedente.

4. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar os pedidos de detração penal e dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência do réu. Precedentes.

5. Tendo o apelante permanecido preso durante todo o processo, e não havendo alteração na circunstância fática, não se justifica a sua soltura após a condenação. Precedente.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000327-79.2021.8.08.0043
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON VITTI WERNECK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por JEFFERSON VITTI WERNECK
,
contra a r. sentença de fls. 155/162, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Leopoldina, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CP), às penas de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 30 (trinta) dias-multa, na fração mínima.

A defesa do réu pleiteia o reconhecimento da tentativa (art. 14, inciso II, do CP), bem como o afastamento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP) e da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, já que não houve a sua apreensão e nem a realização de perícia. Requer ainda a aplicação da detração penal, com a modificação do regime prisional, e a dispensa da pena de multa, por ser hipossuficiente. Por fim, pleiteia a revogação da prisão preventiva.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 16 de novembro de 2015, na localidade de Rio Bonito, zona rural de Santa Leopoldina-ES, o acusado em concurso com o corréu JACKSON DE JESUS ARAÚJO e mais dois comparsas não identificados, com emprego de arma de fogo e mediante grave ameaça, adentraram em uma granja, onde subtraíram R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em espécie, de seus proprietários, além de um notebook, cartões de banco, chaves de veículos e celulares.

Discorre a peça acusatória, que o roubo ocorreu quando as vítimas se organizavam para iniciar o dia de trabalho, momento em que foram rendidas e colocadas amarradas em um cômodo, apontando ainda a denúncia que o apelante possuía informações sobre a rotina e bens de valor, já que era ex-funcionário da granja.

A defesa não questiona a materialidade e autoria do delito, até porque o apelante confessou a prática do crime, quando interrogado pelo Magistrado (fls. 139).

Em relação ao pedido de reconhecimento da tentativa (art. 14, inciso II, do CP), verifico que o acusado efetivamente apropriou-se dos bens, conforme depoimentos das testemunhas (fls. 145/149), inclusive a vítima CARLOS ALBERTO relatou que somente foi recuperado o notebook e que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em espécie, não foi encontrado.

Desta forma, tenho que restou configurado o crime de roubo consumado, em razão da inversão da posse do bem, mediante emprego de grave ameaça, nos termos da Súmula 582, do STJ, que possui a seguinte redação:

“
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, Dje 19/09/2016) (grifo nosso)

Indo adiante, em relação ao pedido de afastamento da reincidência, vislumbro que o pleito não merece acolhimento, já que o Magistrado reconheceu a primariedade do réu e não aplicou aludida agravante.

Por sua vez, quanto ao pedido defensivo para que não seja aplicada a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, pois não houve a sua apreensão e perícia, importante destacar que os demais elementos de prova contidos nos autos comprovam o seu uso durante o assalto, como se observa no depoimento da vítima DOLORES DA PENHA (fls. 14 e 146) e no interrogatório do corréu JACKSON DE JESUS ARAÚJO (fls. 143/144),

Outrossim, o STJ possui firme entendimento de que não é necessária a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial, para configuração da majorante, quando corroborada com outros meios de prova. Nesse sentido:

“(...) 3.
No que tange à majorante de emprego de arma de fogo, o Tribunal de origem está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é prescindível a apreensão e a realização de perícia para fins de incidência da referida causa de aumento, quando a mesma é corroborada por outros meios de prova, tal como a palavra da vítima.
(grifo nosso)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.005.643/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Quanto aos pedidos de detração penal e dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência do réu, tenho que tais matérias são afetas ao Juízo da Execução Penal, consoante entendimento do STJ, nos seguintes julgados: AgRg no REsp n. 1.994.397/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; e AgRg no AREsp n. 2.048.056/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.

Por fim, em relação ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, verifico que o apelante permaneceu preso durante todo o processo, e que não houve alteração na circunstância fática, motivo pelo qual não se justifica a sua soltura após a condenação. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 7.
O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade
. Precedentes. (grifo nosso)

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 810.160/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4202178),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)